Tribunal: STF
Processo: RHC 268353
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO COMPROVADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Thiago Luiz Blasek Perez, em 11.2.2026, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.042.649/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(e-doc. 24).
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 5.11.2023, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP, na Ação Penal n. 1500908-14.2022.8.26.0583, às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, calculados no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 6).

3. Em 18.4.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500908-14.2022.8.26.0583, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, rejeitou as preliminares e desproveu a apelação interposta pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“Apelação criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim – Recurso das Defesas Preliminares de nulidade relativas à expedição do mandado de busca, à ação policial ocorrida em residência não discriminada na autorização, à quebra da cadeia de custódia, à obtenção de dados constantes em celulares e à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio Inocorrência – No mérito, pedido de absolvição Descabimento – Negativa de autoria que não convence Elementos seguros que demonstram a caracterização dos delitos imputados Depoimento policial firme e de acordo com as diversas evidências colhidas Condenação que era de rigor Pena e regime bem aplicados Diminuição da base e concessão de redutora
em relação ao tráfico Descabimento Abrandamento do regime, substituição da corporal e afastamento da multa Descabimento Gratuidade Descabimento – Preliminares afastadas, recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 4).

4. Em 9.10.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.042.649/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se a ordem para que fosse reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do recorrente e declarada a nulidade das provas decorrentes (e-doc. 3).

5. Em 11.10.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.042.649/SP (e-doc. 11) e, em 4.11.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM CONTEXTO DE CRIME PERMANENTE. PROVAS AUTÔNOMAS. ART. 157, § 2º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade. No caso, as alegações defensivas foram examinadas, não se verificando constrangimento ilegal. 
2. A alegação de nulidade do ingresso domiciliar não prospera, pois foi reconhecido o consentimento da moradora e a existência de fundadas razões prévias para o ingresso em contexto de crime permanente, em conformidade com a moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias. 
3. Ainda que se desconsiderassem as provas colhidas na residência, subsistem elementos autônomos aptos a sustentar a condenação, obtidos de forma independente, inclusive apreensões no veículo e na residência do agravante e análise de conteúdos de celulares, à luz do art. 157, § 2º, do Código de Processo Penal. 
4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 24).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o STJ validou o ingresso na residência de Maria Eduarda com base em dois argumentos frágeis, ambos em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte: a). Consentimento Inválido e Coagido (...); b). Ausência de Fundadas Razões Atuais (Tema 280/STF): O STJ fundamentou as ‘fundadas razões’ para o flagrante em: (i) notícias antigas de tráfico do Paciente; (ii) registros de delivery em outros endereços; e (iii) a presença do veículo do Paciente na rua. (...)
Os elementos citados pelo STJ são genéricos e pretéritos, não constituindo indícios objetivos, atuais e imediatos que apontassem a prática do crime naquele momento e naquele local” (fls. 3-4, e-doc. 41).

Sustenta que “o STJ não demonstrou o nexo causal autônomo que faria com que o veículo e a residência do Paciente, bem como os celulares dos corréus, fossem descobertos inevitavelmente ou tivessem origem totalmente independente daquele primeiro ato ilegal. Pelo contrário, a busca e apreensão subsequentes
são conexas e derivadas do flagrante inicialmente montado de forma inconstitucional” (fl. 4, e-doc. 41).

Argumenta que “o fumus boni iuris reside na manifesta ilegalidade da busca domiciliar e na contrariedade da decisão do STJ à jurisprudência vinculante do STF (Tema 280). O periculum in mora decorre da condição de PRESO do Paciente, que cumpre pena decorrente de uma condenação baseada em provas manifestamente inconstitucionais” (fl. 4, e-doc. 41).

Pede “a) O conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário constitucional; b) A reforma integral do v. acórdão proferido pela Egrégia
5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça; c) O reconhecimento da violação de domicílio (art. 5º, XI, CF) e a consequente declaração de nulidade de todas as provas obtidas a partir do ingresso ilícito, bem como de todas as demais provas delas derivadas (Art. 5º, LVI, CF c/c Art. 157, § 1º, CPP); d) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para absolver o Paciente Thiago Luiz Blasek Perez, nos termos do Art. 386, II, do Código de Processo Penal, determinando sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso” (fl. 5, e-doc. 41).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500908-14.2022.8.26.0583, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a preliminar de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, pelos seguintes fundamentos:
“Segundo o Defensor do acusado Thiago, foram ilícitas as buscas levadas a efeito na residência de Maria Eduarda da Silva Campos, pois realizadas em endereço diverso do indicado nos mandados judiciais (fls. 129/132 e 134/135) e sem autorização da moradora.
Consoante se exporá adiante Maria Eduarda da Silva Campos, sob o contraditório (fls. 859/860), negou que tenha permitido a realização das buscas. Disse que atendeu aos policiais que bateram à sua porta e eles já chegaram falando de que era uma investigação de tráfico de drogas, perguntando se tinha alguma coisa, quem estava na residência e já foram assim, meio que adentrando. Enquanto os policiais agiam, a depoente estava perguntando cadê a delegada, tem mandado? Posteriormente, na Delegacia de Polícia, sentindo-se coagida, subscreveu termo de autorização de busca domiciliar.
A negativa de autorização apresentada por Maria Eduarda é infactível. Maria Eduarda subscreveu termo de autorização de busca domiciliar (fls. 133), com permissão expressa para que os policiais realizassem as buscas. Além disso, quando de sua oitiva pela Autoridade Policial (fls. 11), Maria Eduarda declarou que policiais civis foram até a sua casa, a depoente franqueou a entrada, que Thiago Blasek encontrava-se em sua residência, e após ciência de todas as investigações colaborou mostrando onde havia 01 (um) dichavador e 01 (um) pequena porção de maconha que Thiago Blasek havia levado para juntos consumirem na madrugada passada e nos demais dias. Questionada diz que não foi agredida, que toda a ação policial ocorreu de forma tranquila.
Maria Eduarda disse manter relacionamento afetivo com Thiago e ser cunhada de Diogo. Apesar do relacionamento afetivo, pediu para ser inquirida sem a presença dos réus, por se sentir intimidada por eles (fls. 859/860). O temor manifestado em audiência é compatível com as mensagens trocadas entre Maria Eduarda e Thiago no dia 15/10/2022 (fls. 528/529). Deveras, da memória do celular do acusado Thiago se extraíram mensagens eletrônicas enviadas por Maria Eduarda, por meio das quais ela afirmou ter sido agredida por ele, deixada inconsciente e sem socorro, nos seguintes termos: thiago vc me deu um soco e me deixou desacordada / e não teve nem remorso, não se preocupou comigo desmaiada la (fls. 529).
A agressão física severa (fls. 529) e o temor afirmado por Maria Eduarda, afora a permanência do relacionamento afetivo, corroem a fidedignidade das declarações dela, naquilo em que divergem de outros elementos de prova. Não bastasse a reduzida fiabilidade das declarações de Maria Eduarda, ela apresentou relato contraditório quanto à adução de que foi coagida a subscrever termo de autorização para as buscas.
Maria Eduarda alegou que confrontou a ação policial, solicitando que lhe fosse exibido mandado e indagando sobre a presença da Autoridade Policial. Por meio dessa conduta, demonstrou ter conhecimento de formalidades necessárias, a princípio, à realização de busca domiciliar (como necessidade de mandado), bem como disposição para opor-se a procedimento que considerava irregular.
A disposição para a oposição e o conhecimento quanto a requisitos necessários à busca não se coadunam com a adução de que subscreveu termo de autorização porque foi coagida. 
Consigne-se que Maria Eduarda sequer descreveu a suposta coação. Limitou-se a afirmar que os policiais declararam que tinha que passar a senha de desbloqueio do celular.
Como Maria Eduarda teme os acusados, foi duramente agredida por Thiago anteriormente ao fato, afirmou disposição para confrontar os policiais e não descreveu a suposta coação, sequer superficialmente, não é crível que tenha sido compelida a subscrever o termo de autorização de busca domiciliar.
Considerando as manifestações de Maria Eduarda às fls. 11 e 133, não há dúvidas de que autorizou as buscas domiciliares. 
Ainda que Maria Eduarda não tivesse autorizado as buscas, inexistiria ilicitude na ação policial, pois realizada durante estado de flagrante delito. (...)
No caso, consoante se expôs anteriormente, havia notícias de que Thiago praticava o tráfico de drogas, as quais restaram corroboradas por evidências de que ele anunciara substâncias entorpecentes à venda em redes sociais; e solicitara entrega de alimentos (Ifood.com) em endereços que, segundo se apurou, eram ocupados por pessoas que praticavam o tráfico (Marco Antônio e Wendell).
Ante os elementos indicativos de que Thiago praticava o tráfico habitual e reiteradamente e se encontrava na residência de Maria Eduarda, já que seu automóvel estava lá (fls. 07/08), havia fundadas razões a indicar que, naquele local, estava a praticar o crime permanente de tráfico de drogas.
Note-se que, embora no interior do imóvel não se tenha encontrado quantidade significativa de substância entorpecente, os elementos indicativos de que Thiago praticava o tráfico na residência de Maria Eduarda se confirmaram por meio de mensagens extraídas do celular dele, em que negociara a venda de maconha a terceiro horas antes da ação policial, (v. g. fls. 470).
Ainda que se reputassem ilícitas as buscas realizadas na residência de Maria Eduarda, inexistiria alteração no resultado do processo, pois elementos de prova colhidos fora daquele local bastam para evidenciar a prática dos crimes por Thiago; eventual nulidade restou sanada, à luz da teoria da mancha purgada; e as provas seriam inevitavelmente obtidas (art. 157, § 2º, CPP). (...)
Desnecessidade das provas obtidas no domicílio de Maria Eduarda da Silva Campos e no automóvel de Thiago Luiz Blasek Peres para a formação da convicção do juízo. Fontes independentes de prova.
As maiores quantidades de drogas mantidas sob a guarda direta de Thiago estavam no automóvel ou na residência dele; e mensagens contidas nas memórias dos celulares dos corréus (Fabiano e Diogo) demonstram o concurso entre todos eles.
Portanto, ainda que se desconsiderassem os elementos de prova obtidos na residência de Maria Eduarda, inexistiria alteração no resultado da demanda. Em outras palavras: provas advindas de fontes independentes daquela cuja ilicitude se alega bastam para demonstrar a prática dos crimes, por Thiago” (fls. 13-21, e-doc. 4).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.042.649/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, sob estes fundamentos:
“Quanto ao consentimento, o agravante sustenta sua invalidade, com ênfase na negativa em juízo e em suposta necessidade de gravação audiovisual. Todavia, o acórdão estadual identificou, com base em elementos objetivos dos autos, a assinatura do termo de autorização e a declaração prestada à autoridade policial de que a entrada foi voluntariamente franqueada, bem como a inconsistência
do relato judicial por temor e agressões pretéritas, reveladas em mensagens extraídas do celular (e-STJ fls. 26/28).
Não se verifica, pois, flagrante ilegalidade, tanto mais que, como assentado, o próprio comportamento da moradora, informado no acórdão, revela ciência das formalidades e oposição quando entendia cabível, situação incompatível com a narrativa de coação a qual, ademais, sequer foi descrita de maneira concreta.
No que tange às fundadas razões para o ingresso, o agravante afirma que notícias pretéritas, registros de delivery e a presença do veículo seriam insuficientes. Ocorre que o Tribunal de origem explicitou o conjunto investigativo prévio, destacado no voto, que compreendeu denúncias acompanhadas de diligências, cruzamento de endereços de delivery ligados a pessoas envolvidas com tráfico, publicações em redes sociais e a localização do automóvel do agravante no local.
Tal moldura fática atende aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 280, cuja tese foi expressamente observada na decisão agravada (e-STJ fls. 118/121), não se tratando de mera invocação de crime permanente dissociada de elementos objetivos anteriores ao ingresso. (...)
Por fim, quanto à inaplicabilidade das teorias da ‘fonte independente’, do ‘descobrimento inevitável’ e da ‘mancha purgada’, o acórdão foi claro ao afirmar a desnecessidade das provas colhidas no domicílio de Maria Eduarda para a condenação, destacando que as maiores quantidades de drogas estavam no veículo e na residência do agravante e que os conteúdos dos celulares dos corréus demonstravam o concurso entre todos (e-STJ fls. 33/34). 
Também delineou, com base no art. 157, § 2º, do CPP, a independência das fontes relativas à apreensão e análise dos celulares e à busca veicular, bem como a existência de circunstâncias supervenientes aptas a elidir eventual vício, inclusive pela colaboração do próprio agravante (fornecimento de senha) e reconhecimento, sob o contraditório, da existência das drogas (e-STJ fls. 33/36).
O agravo não contrapõe elementos concretos capazes de afastar esse nexo autônomo” (fls. 6-7, e-doc. 24).

9. As instâncias de origem consideraram lícito o ingresso dos policiais na residência, concluindo que a diligência baseou-se no consentimento voluntário da moradora (namorada do recorrente) – comprovado por termo assinado e declarações à autoridade policial que superaram a tese de coação – e pela existência de fundadas suspeitas que justificaram a medida. Essas razões foram extraídas do conjunto investigativo prévio no qual incluídas diversas denúncias anônimas, diligências investigativas, cruzamento de endereços de delivery ligados a pessoas envolvidas com o tráfico e monitoramento de redes sociais.

10. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do recurso extraordinário representativo da controvérsia posta naquele tema:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 
1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 
3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).

11. Também consta do acórdão recorrido que as provas obtidas pela busca veicular e pela perícia nos celulares possuem fontes independentes, não sendo contaminadas pela alegada irregularidade no ingresso no domicílio da namorada do recorrente. Se vícios fossem comprovados como alegado, teriam sido eles sanados pela conduta do recorrente, que colaborou ativamente ao fornecer as senhas de acesso aos aparelhos e confirmou a existência das drogas em juízo, a atrair a aplicação das teorias das fontes independentes e do descobrimento inevitável.

Para afastar a premissa de que provas aptas a fundamentar a condenação do recorrente derivam de fontes independentes da busca domiciliar seria imprescindível reexame de fatos e provas dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IDÊNTICO PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 263.090-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONTINUIDADE DELITIVA. ATO IMPETRADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 4. O alegado quanto à ausência de provas suficientes para a condenação em um dos processos não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos nos autos, alcançar conclusão diversa, no ponto, também demandaria reexame do acervo fático-probatório. 5. O Supremo pacificou entendimento no sentido de que ‘[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013). 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 229.419-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.11.2023).

12. Assim, pelo que se tem nestes autos, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso na residência da namorada do recorrente e para a busca domiciliar foram devidamente justificadas. Resultou-se na apreensão de grande quantidade de drogas ilícitas, de naturezas diversas, sendo encontrados, na busca realizada, “41 (quarenta e uma) porções de maconha, fracionadas e envoltas em plástico filme, para pronta comercialização, pesando aproximadamente 907,97g (novecentos e sete gramas e noventa e sete centigramas); (...) uma porção de maconha, pesando 1,22g (um grama e vinte e dois centigramas) e, no interior do veículo do denunciado THIAGO LUIZ BLASEK PEREZ, uma porção de maconha, pesando 21,72g (vinte e um gramas e setenta e dois centigramas); (...) 01 (um) comprimido MD, pesando 0,51g (cinquenta e um centigramas), que continha em sua composição Tenanfetamina; (...) 03 (três) porções de haxixe, pesando 1,95g (um grama e noventa e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, pesando 0,89g (oitenta e nove centigramas); (...) 20,19g (vinte gramas e dezenove centigramas) de haxixe” (fls. 1-2, e-doc. 6).

Não se comprova ilegalidade manifesta ou teratologia, estando a fundamentação do julgado impugnado em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora